Tribunal: TJBA
Processo: 0001223-97.2004.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001223-97.2004.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Alberto dos Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e III, DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA PELO RÉU DO DELITO E SUAS QUALIFICADORAS. O AFASTAMENTO DO VEREDITO DO JURI NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE A FORMAR A CONVICÇÃO ÍNTIMA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ARGUIÇÕES DE NULIDADES. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE:

CULPABILIDADE/ CONDUTA SOCIAL DO RÉU E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FATOR DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECER A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO ACUSADO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO. SEM MODIFICAÇÃO DAS PENAS BASE E DEFINITIVA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Versam os autos sobre Recursos de Apelação Criminal, simultaneamente interpostos por
Carlos Alberto dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia,
irresignados com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001223-97.2004.8.05.0271, que considerou o réu incurso nas sanções art. 121, § 2º, incisos II e III, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e meio empregado fogo), sendo declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do crime de ocultação de cadáver, art. 211 do Código Penal, pelo qual se encontrava também acusado.

2. Consta da denúncia que “no dia 30 de dezembro do ano de 2002, por volta das 03:00 horas da madrugada, na Vila Gigi, situada no distrito do Guaibim, neste município e Valença, o denunciado, munido de um pedaço de madeira, efetuou golpes contra a vítima Giliene Oliveira Silva e, posteriormente, ateou fogo a seu corpo, causando os ferimentos que levaram ao seu falecimento.” A vítima era adolescente, de 16 (dezesseis) anos e companheira do acusado.

3. O acusado foi julgado pelo Tribunal do Júri,
no dia 27/04/2023, tendo o considerado incurso nas
sanções art. 121, § 2º, incisos II e III, todos do Código Penal, pelo homicídio qualificado por motivo fútil e meio empregado fogo da vítima Giliene Oliveira Silva. Foi fixada a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime, inicialmente, fechado. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, do art. 211 do Código Penal, foi declarada a extinção da punibilidade do acusado, em razão da constatação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

4
Irresignados com a sentença conenatória, o Ministério Público e o Acusado interpuseram recurso de apelação.

5. Em suas razões recursais, o Ministério Público requer o recrudescimento da pena-base aplicada ao acusado, na primeira fase da dosimetria, para que seja valorada como circunstância judicial negativa a personalidade do réu, por entender provado que ele é uma pessoa extremamente agressiva. Quanto à segunda fase da dosimetria, afirma que uma das qualificadoras (motivo fútil ou emprego de fogo) não poderia ser compensada com a confissão, pois outros elementos da investigação levavam à conclusão de que o acusado era o autor do crime.

6.
O acusado, por sua vez, apresentou razões recursais, suscitando, inicialmente a nulidade da sessão de julgamento plenária, em razão de haver a decisão condenatória se embasado em suposta confissão não constante dos autos. Requereu, outrossim, a nulidade do julgamento plenário, sustentando que o Conselho de Sentença havia proferido decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteou o decote das qualificadoras motivo fútil e meio cruel (fogo), por insuficiência de provas, bem como equívoco na elevação da pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal, e não consideração da confissão espontânea para reduzir a pena a quem do mínimo legal.

7. Considerando a existência de prejudicialidade nas alegações de defesa, em relação ao apelo do Parquet, inicia-se a análise de mérito pelo recurso do acusado, quanto aos pleitos de nulidade e decotes das qualificadoras motivo fútil e meio cruel.

8. Os pleitos de nulidade do júri por se fundar em confissão inexistente e por ausência de provas, não merecem provimento, uma vez que, sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

9. No caso sob julgamento, houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio
qualificado por motivo fútil (ciúmes) e meio cruel (fogo).

De fato, durante a sessão plenária foi ouvida apenas uma testemunha, Edvaldo da Silva Oliveira, irmão da vítima, que pouco ou nenhum conhecimento tinha sobre os fatos propriamente ditos.

No entanto, como restou lavrado na ata de julgamento, os representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública discorreram longamente durante os debates orais, apresentando ao Conselho de Sentença suas versões dos fatos e interpretações sobre o contexto probatório, a partir dos elementos colhidos ao longo da instrução processual. A tese sustentada pelo Parquet, e acolhida pelos jurados, foi a imputação da autoria ao acusado pelo homicídio qualificado pela motivação fútil (ciúmes) e utilizando meio cruel (fogo).

10.
No pertinente à arguição de nulidade fundada em suposta confissão inexistente nos autos, não vislumbro a nulidade suscitada pela defesa, uma vez que existem elementos suficientes nos autos, dentre os quais os laudos periciais, relatório final do inquérito e depoimentos das testemunhas que, em conjunto, são capazes de formar a convicção do conselho de sentença e justificar a condenação.

11. A materialidade do crime de homicídio restou demonstrada através do Laudo de Exame de Necrópsia que não foi conclusivo acerca da

lesão específica que provocou a morte da vítima, em razão do corpo se encontrar
carbonizado
. Portanto, não é arbitrária a conclusão do corpo dos jurados de que a morte da vítima foi decorrente de homicídio, tendo sido utilizado o meio cruel – fogo.

12. Por sua vez, a
s provas orais realizadas ao longo da instrução processual indiciam que o acusado praticou os delitos a ele imputados e que a motivação eram os ciúmes excessivos que tinha da vítima, sua companheira.

Constam dos autos, também, o
Relatório Final do Inquérito Policial
, que transcreve parcialmente o depoimento do acusado em inquérito, relatando como o réu praticou o crime que lhe foi imputado: CARLOS ALBERTO SANTOS, vulgo

"BUDE", quando do seu interrogatório (fls. 16, 17 e 18), tentou inicialmente negar a autoria do crime, entretanto, quando inquirido se não havia matado GILIENE, tinha conhecimento de quem poderia ter praticado o homicídio, disse que:... nesse momento está disposto a dizer a verdade, pois mentira o tempo todo, quando negou que tivesse assassinado GILIENE e relata que na madrugada de segunda feira, dia 30.12.2002, não lembra o horário, pois fazia uso de bebida alcoólica, quando viu GILIENE chegar acompanhada de dois homens, um mais novo e um coroa, este último conduzia um veículo; que passou a ingerir mais bebida alcoólica e logo pensou em fazer uma besteira para se vingar de GILIENE... que aguardou GILIENE chegar em casa, acredita que por volta das 3:00 horas e quando a mesma chegou pediu para que confirmasse que estava tendo um caso com os dois homens, essa negou e começou a discutir, GILIENE pegou um pau e começou a agredir o interrogado; QUE TOMOU O PAU DAS MÃOS DE GILIENE E POSTERIORMENTE DEU UMA PAULADA NA SUA CABEÇA; QUE GILIENE DESMAIOU, O INTERROGADO A COLOCOU EM CIMA DA CAMA E SANGRAVA MUITO, ENTÃO RESOLVEU COLOCÁ-LA NO OMBRO E LEVÁ-LA PARA UM MATAGAL PRÓXIMO A SUA RESIDENCIA E EM LÁ CHEGANDO A COBRIU COM PALHAS SECAS E ATEOU FOGO... não sabe informar se a mesma estava desmaiada ou se já estava morta quando ateou fogo no seu corpo, depois foi para a rua ingerir mais bebida alcoólica.”

13.
Assim, constam dos autos provas diretas a demonstrar a materialidade do delito e indiretas a indiciarem fortemente a autoria pelo acusado e sua motivação. Foram vários os elementos possíveis de influenciar o convencimento do Conselho de Sentença, não podendo ser reconhecido que a condenação decorreu exclusivamente de confissão do acusado inexistente nos autos.

14. Ressalte-se, ademais, que os jurados foram devidamente questionados acerca da concorrência de todas as qualificadoras, não havendo ilegalidade a ser sanada, também no particular.

15. Portanto, devem ser rejeitados os
pedidos recursais de nulidade suscitado pela defesa do acusado, reconhecendo-se, também, a existência de elementos suficientes para lastrear as duas qualificadoras – motivo fútil e meio cruel (fogo).

16.
Na situação examinada, o Juízo Primevo, ao fazer a dosimetria da pena, na primeira fase desta, valorou negativamente 3 (três) circunstâncias:

a) culpabilidade: homicídio praticado contra adolescente, que era sua companheira e com quem coabitava;

b) conduta social: entendendo ser o réu de personalidade agressiva, tendo as testemunhas informado que já agrediu outras mulheres, em contexto de violência doméstica; e

c)

consequências do crime: a vítima, que possuía relações familiares frágeis, tinha uma filha de dois anos, que ficou órfã aos cuidados de uma vizinha.

17. Utilizando como parâmetro a diferença entre a pena mínima e máxima, aumentou a pena mínima em 3/8 (três oitavos) de 18 anos, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Na segunda fase da dosimetria, considerou como agravante genérica o motivo fútil (ciúmes), tendo-a compensado com a atenuante confissão espontânea, do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sem alterar, nesta fase intermediária, a pena-base anteriormente fixada. Finalmente, não havendo elementos a valorar na terceira fase da dosimetria, tornou definitiva a PENA privativa de liberdade em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

18.

Constata-se parcial razão a ambos os apelantes, no tocante a primeira fase da dosimetria da pena. Das declarações das testemunhas colhidas ao longo da instrução processual, é possível concluir que o réu, de fato, possui uma personalidade agressiva, justificando a valoração negativa e, por consequência, a exacerbação da pena, na circunstância judicial personalidade.

19.
No entanto, os elementos dos autos não são suficientes a extrair a conduta social do acusado, que não se limita a possível existência a alegação de agressividade ou de violência perpetrada contra uma outra pessoa em situação de violência doméstica. Ora, se a alegação sobre a existência de infração anterior não se presta a exasperar a pena quanto aos antecedentes criminais, também não se admite para exacerbar a pena em relação ao aspecto da conduta social do acusado. Daí que a fundamentação deduzida na sentença atende, com maior propriedade, a justificar o incremento da pena sob a perspectiva de valoração negativa da personalidade do acusado do que o seu comportamento social.

20. Nessa linha de intelecção, reconhece-se a existência de contexto probatório suficiente para justificar a valoração negativa da personalidade do réu, pelo grau de agressividade reportado nos depoimentos das testemunhas, ao tempo em que afasto, por insuficiência de base probatória, a circunstância judicial relacionada à conduta social do acusado.

21. Nesse sentido, há que ser dado provimento parcial aos recursos de apelação da acusação e da defesa, de forma a modificar a sentença de primeiro grau apenas para considerar neutra a circunstância judicial conduta social do acusado, valorando-se negativamente sua personalidade, sem modificar, contudo, a pena-base fixada pelo juízo
a quo.

22. Na segunda fase da dosimetria,
considerando que o juízo primevo diante de uma agravante (motivo fútil) e uma atenuante (confissão espontânea), realizou a compensação de uma agravante e uma atenuante, inexistindo ilegalidade ou equívoco na dosimetria da pena.

23. Finalmente, não há que se falar fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, seja porque a) a pena-base, fixada na primeira fase da dosimetria foi superior ao mínimo legal; b) houve compensação entre a atenuante e a agravante (motivo fútil); c)

existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

a vetar a

redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante,
in

verbis
:
Súmula 231 STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

24.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE E NEM DA PENA DEFINITIVA FIXADAS NA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº 0001223-97.2004.8.05.0271
, em que figuram, simultaneamente, como apelantes/apelados

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça